Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DISTINTAS.
I. Não há veto legal à incidência de juros compensatórios de 1% ao mês convencionados em promessa de compra e venda de unidade autônoma integrante de incorporação imobiliária.
II. Juros remuneratórios e juros moratórios possuem natureza jurídica e finalidades distintas, razão pela qual podem ser cumulados, desde que previstos contratualmente.
III. Apelação provida.